Tribunal: CARF
Processo: 19985.720388/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720388/2018-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.804 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
JOÃO BATISTA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS
A isenção do IRPF em decorrência de moléstia grave requer sejam preenchidos
todos os requisitos da norma legal para seu acolhimento, dentre os quais serem
os rendimentos decorrentes de aposentadoria e a apresentação de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 15.44-
774, da 3a Turma de Julgamento da DRJ/SDR que julgou improcedente a Impugnação e que, por
força da Portaria RFB 2724/2017, não possui ementa.
Conforme o relatório do Acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720388/2018-98
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.804 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720388/2018-98

Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 26/31, relativa ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF, correspondente ao ano-calendário de 2013, para
exigência de imposto suplementar no valor de R$38.568,86, acrescido de multa de
ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme a descrição dos fatos, da análise das informações e documentos apresentados
pelo contribuinte e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal da Bahia – RFB, constatou-se:
- omissão de rendimentos do trabalho referente à fonte pagadora Seminário
Propedêutico São João Maria Vianney (CNPJ 14.418.098/0001-06), no valor de
R$3.606,86;
- omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo
judicial trabalhista, no valor de R$183.334,24, conforme detalhado na complementação
da descrição dos fatos (fls. 7/8).
Na impugnação parcial de fls. 2/3 o contribuinte concorda com a infração referente à
omissão de rendimentos do trabalho recebidos da fonte pagadora Seminário
Propedêutico São João Maria Vianney, e contesta a infração omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, alegando que o valor
contestado, apesar de não declarado, não deve ser tributado no ajuste anual por
corresponder a rendimentos recebidos acumuladamente após 28/07/2010, relativo a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, decorrentes de valores pagos pela
previdência social a título de aposentadoria. Anexa cópia de laudo pericial datado de
28/06/2017 (fl. 12), informando ser ele portador da doença de Parkinson (CID G20)
desde dois anos da data do laudo.
O dossiê de malha foi anexado ao processo, contendo o alvará, guia de retirada e
sentença (fls. 40/71).
Regularmente cientificado do Acórdão em 27/09/2018 (Aviso de Recebimento às
fls. 80), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 29/10/2018 (carimbo de recepção às
fls. 83), onde alega que:
1) não apresentou laudo médico pleiteando isenção do IR mas apenas para atestar
seu estado de saúde atual;
2) o referido laudo é de serviço conveniado ao SUS e que, apesar dos sintomas
da doença somente terem aparecido em 2015, é reconhecido pelo Ministério
da Saúde que o início da doença ocorre entre 10 e 15 anos antes da
apresentação dos primeiros sintomas;
3) fundamenta sua contestação na sentença anexada às fls. 89 e 90;
4) diante de sua atual condição de desempregado e doente, requer a
reconsideração da decisão proferida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.804 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720388/2018-98

A matéria dos autos se restringe à análise probatória relativa aos Laudos
apresentados se revestirem ou não da forma prescrita pela norma para que o contribuinte possa
usufruir do favor legal.
Já no que diz respeito à natureza dos rendimentos recebidos, não há nenhuma
indicação nos autos de que os valores recebidos acumuladamente se refiram a rendimentos de
aposentadoria, ao contrário, a indicação que consta nos autos da Ação trabalhista às fls. 41 dão
conta de que se trata de ação movida contra empresa particular, o que de pronto afasta se tratar
de verbas decorrentes de aposentadoria.
E como bem exposto pelo Acórdão recorrido:
A isenção por moléstia grave é disciplinada no art. 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, alterado pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, que
estabelece:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
...
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)
...
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão.(Incluído pela Lei no 8.541, de 1992)(Vide Lei 9.250, de
1995) (grifou-se)
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, art.
39, §§ 4o e 5o) dispõe ainda que:
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no
9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial. (grifou-se)
Observe-se que a lei exige o preenchimento cumulativo dos dois requisitos para
conceder a isenção do imposto de renda por moléstia grave: 1) que a natureza dos
rendimentos seja de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e 2) que o
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.804 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19985.720388/2018-98

beneficiário de tais rendimentos seja portador de moléstia nela especificada,
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O laudo médico apresentado pela impugnante (fl. 12), emitido em 28/06/2017, não é um
documento emitido por serviço médico oficial, como previsto na legislação que concede
isenção para portadores de moléstia grave. Trata-se de um laudo pericial emitido por
entidade privada, o Ambulatório HUC, CNPJ 76.659.820/0002-32, não sendo, portanto,
válido para amparar a isenção pretendida. Ademais, ainda que fosse válido o laudo
apresentado, o contribuinte só passou a ser portador da doença de Parkinson no ano de
2015, enquanto que os rendimentos omitidos na declaração de ajuste, decorrentes da
ação trabalhista foram recebidos no ano de 2013, ano-calendário a que se refere a
notificação de lançamento, portanto anteriormente ao início da moléstia grave, e
portanto o contribuinte não preenche as exigências da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, alterado pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004. Além disso, os
rendimentos obtidos em decorrência da ação trabalhista não são rendimentos de
aposentadoria ou reforma.
Não há reparos a serem feitos quanto a isso.
No Recurso Voluntário o contribuinte traz novo suposto laudo às fls. 87 que
facilmente se verifica não se tratar de Laudo emitido por serviço médico oficial de qualquer das
esferas políticas do País mas sim de simples indicação em receituário médico de hospital
particular.
Tampouco lhe socorrem as indicações extraídas do processo judicial e transcritas
acima no Relatório, eis que não demonstram que os rendimentos recebidos acumuladamente se
refiram a rendimentos de aposentaria.
Por fim, em que pese o respeito e o pesar pela situação particular alegada
(desemprego e doença), infelizmente o reconhecimento da isenção tributária requer o
cumprimento dos requisitos fixados pela lei, não cabendo ao aplicador da norma deles divergir
sob pena de responsabilidade funcional.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital